Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721518-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de tutela de urgência requerida para suspender a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora, Juvania Rosa de Oliveira. Os requerentes alegam, em síntese, que, nesta sede, não está sendo discutido o direito da parte adversa, mas apenas a aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 MC/DF, para não serem desalojados durante a pandemia, pois a posse por eles exercida é anterior a 20 de março de 2020, a família é vulnerável, vivem de pequena produção rural e há menores em perigo de serem colocados em situação de rua. Requerem, liminarmente, seja suspenso o mandado de reintegração de posse. Sem razão os requerentes. A questão vem sendo objeto de reiterados recursos e já houve pronunciamento deste Relator sobre a inaplicabilidade da decisão proferida na ADPF 828, uma vez que nela foi determinada a suspensão “pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública”, não sendo esse o caso dos autos. Além disso, os requerentes já informaram em outro processo que a ordem de reintegração já foi cumprida. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Intime-se a parte interessada, Juvania Rosa de Oliveira, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator